Tribunal: TJMT
Processo: 1018639-50.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018639-50.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATIELE ALEXANDRA ALVES MESQUITA - CPF: 044.185.981-03 (RECORRENTE), LEONARDO EMANOEL DICK - CPF: 061.895.481-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE APROXIMADAMENTE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de cancelamento de voo e atraso na prestação do serviço de transporte aéreo, com realocação da passageira para o dia seguinte, implicando pernoite forçado em cidade diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado à extensão do dano sofrido, considerando a falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação e do dano experimentado pelo consumidor.

4.

O cancelamento do voo, sem aviso prévio eficaz e sem comprovação de assistência adequada, configura falha na prestação do serviço.

5.

O atraso de aproximadamente 24 horas, com pernoite forçado em cidade diversa, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

6.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

7.

O valor fixado na origem revela-se insuficiente diante da gravidade do ocorrido, justificando sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento de voo com atraso significativo e ausência de assistência adequada configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 2. O atraso de aproximadamente 24 horas com pernoite forçado em cidade diversa ultrapassa o mero aborrecimento. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando insuficiente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1018639-50.2025.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Natiele Alexandra Alves Mesquita

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido formulado, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora, segundo a taxa legal, contados da citação e correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da data da presente sentença.

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95
.”

A recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório, alegando que o valor arbitrado não reflete de forma adequada a extensão dos danos sofridos, tampouco atende à função compensatória e pedagógica da indenização civil.

Na petição inicial, a autora narra que adquiriu passagens para o trecho Rio de Janeiro/RJ (GIG) – Sinop/MT (OPS), com conexão em Campinas/SP (VCP), para o dia 27/11/2024, com embarques previstos às 13h30 e 15h10, respectivamente. Sustenta que, ao tentar embarcar no trecho de conexão, foi informada do cancelamento do voo 4554, sem aviso prévio ou assistência adequada, sendo realocada apenas para o dia 28/11/2024, às 15h10, o que a obrigou a pernoitar em São Paulo e ocasionou prejuízos profissionais.

A ré apresentou contestação, sustentando que houve readequação operacional decorrente de problemas no trecho anterior, com realocação da passageira e prestação de assistência, defendendo a inexistência de falha e de dano moral indenizável.

Pois bem. A responsabilidade da ré é objetiva (art. 14 do CDC), sendo incontroversa a falha na prestação do serviço, caracterizada pelo atraso aproximado de 24 horas e pernoite forçado em cidade diversa, sem demonstração de assistência adequada.

As circunstâncias do caso revelam situação que ultrapassa o mero aborrecimento, pois a passageira foi surpreendida com a alteração do transporte, sem aviso prévio eficaz, sendo compelida a permanecer em cidade estranha até o dia seguinte, com frustração do planejamento de retorno.

Diante desse contexto, o valor fixado na origem não se mostra proporcional à gravidade do ocorrido, sendo insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Assim, mostra-se adequada a majoração do quantum indenizatório para R$ 7.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
majoro
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026